Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705345-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE GESNER THOMÉ REPRESENTANTE: AURELY MARTINS THOME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Ortopédico de Goiânia Ltda contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença deflagrado pelo Espólio de Gesner Thome, em que o d. Juízo a quo homologou os cálculos elaborados pela contadoria do TJDFT, máxime porque transcorrido in albis o prazo conferido ao executado, ora agravante, para, querendo, nomear perito particular (IDs 52538661 e 55744843 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que ao responder os embargos de declaração outrora opostos pelo agravado, sinalizou seu interesse em indicar assistente técnico para a perícia contábil. Nessa perspectiva, aduz que os demais atos processuais a cargo do agravante dependeriam da movimentação processual por parte do Juízo a quo, pois, somente após a nomeação do perito, inicia-se o prazo para indicação de assistentes técnicos, quesitos e depósito do valor correspondente aos honorários periciais, nos termos do artigo 465, § 1o, do Código de Processo Civil. Acrescenta que a impugnação aos cálculos contempla questões de ordem pública cuja desconsideração implica enriquecimento ilícito do agravado, tendo em vista a não dedução de valores pagos e a cobrança de juros de forma capitalizada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma a decisão agravada, determinando-se a realização de novos cálculos pela Contadoria deste Tribunal ou mediante perícia contábil, a fim de que seja afastada a incidência de juros sobre juros e deduzido os valores já pagos. Preparo regular (IDs 14816462 e 14816464). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, após o agravante impugnar os cálculos da contadoria (ID 34518845), o juízo a quo prolatou decisão determinando à Contadoria Judicial que fosse abatido o valor penhorado via sistema Bacenjud no valor de R$ 16.215,72 (ID 34518850). Em seguida, os cálculos foram adequadamente retificados (ID 34518855), sendo possível observar a dedução dos pagamentos realizados, inclusive do valor penhorado em conta corrente. Constata-se, outrossim, que do montante apurado em 25/06/2013, aplicou-se apenas correção monetária, incidindo novos juros somente a partir da atualização em setembro/2014, de modo que a alegação de cobrança de juros sobre juros não encontra guarida. De qualquer sorte, a fim de evitar o alegado cerceamento de defesa, o julgador singular facultou a nomeação de perito particular pelo agravante (ID 46914835 – p. 2), o que ensejou a oposição de embargos declaratórios pelo agravado. Em resposta, o agravante assim consignou (ID 48966813 – p. 6): (...) O embargado tem interesse na perícia contábil e indicará expert para sua realização, demonstrando que as planilhas apresentadas pela contadoria estão eivadas de erros que não podem permanecer, sob pena de causarem enriquecimento sem causa para a parte contrária e prejuízos irreparáveis ao ora embargado. De fato, o agravante manifestou interesse na perícia contábil. Todavia, nada obstante a assertiva de que indicaria o expert, não o fez na primeira oportunidade que lhe cabia, deixando transcorrer in albis o prazo. Isso porque a decisão rejeitando os aclaratórios do agravado para manter íntegro o decisum atacado, que facultou a indicação de perito particular pelo agravante, foi proferida em 18/11/2019 (ID 50079891). Em 16/12/2019, o agravado peticionou requerendo a homologação dos cálculos (ID 52366909), ante a não indicação de perito pelo agravante, sobrevindo, então, a decisão agravada. Nessa perspectiva, seja porque não se vislumbra excesso nos cálculos da contadoria, seja porque o agravante dispensou a indicação de perito particular ao não atender à determinação judicial de ID 46914835, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora